Tribunal: TJMT
Processo: 1024495-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024495-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DRADES - INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ: 35.828.848/0001-98 (APELANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CRÉDITO DE RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (APELADO), DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA DEMA - DELEGACIA DO MEIO AMBIENTE DE MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – BLOQUEIO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS – CC-SEMA - INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE AFERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – BLOQUEIO COM FUNDAMENTO NO ART. 21-A, I, “E” DA PORTARIA SEMA No 601, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 – INEXISTENÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Constatado que o bloqueio do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA encontra fundamento no art. 21-A, I, “e” da Portaria SEMA no 601, de 16 de outubro de 2015, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato, cuja presunção de veracidade e legitimidade prevalece, até prova em contrário.

2 – A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ao certo, não é absoluta. Todavia, sua relativização é possível apenas quando verificado indício de ilegalidade ou arbitrariedade, desde que devidamente comprovado nos autos (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto por
DRADES – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1024495-53.2021.8.11.0041., impetrado contra ato tido como ilegal do
coordenador de crédito de recursos florestais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT e da Delegada de Polícia da Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA-MT
, denegou a segurança almejada para reestabelecimento integral do CC-SEMA n. 8519, de modo que a empresa pudesse realizar os atos necessários para a comercialização de produto florestal.

Em suas razões de recurso a apelante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação da sentença, ao argumento de que o Juízo deixou de indicar qual irregularidade ensejou o bloqueio do CC-SEMA.

Sustenta ainda que o ato de bloqueio não foi motivado pela autoridade policial e ainda que nos autos do inquérito não existem provas a justificar o bloqueio do CC-SEMA.

Por fim, alega que não foi lavrado auto de infração, o que, no seu entender, incorre na violação do seu direito ao contraditório e ampla defesa, bem como fere o princípio da presunção de inocência e do livre exercício da atividade econômica.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença e restabelecido o CC-SEMA 8519. (Id. 131394735).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaçou os argumentos elencados pela Apelante e pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 131394741).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 142641781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a ordem para o restabelecimento do seu Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA n. 8519, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que possa realizar a emissão das Guias Florestais das madeiras que constam em seu estoque, bem como realizar transações comerciais.

O Juiz sentenciante denegou a segurança, ao fundamento que:

“
(...)
No entanto,
infere-se dos documentos que instruem os autos da presente ação mandamental que o órgão ambiental estadual procedeu ao bloqueio e a suspensão do CC-SEMA n. 8519, por conseguinte, paralisou as atividades da parte impetrante no SISFLORA
, até ulterior decisão, como medida cautelar administrativa (Id. 59969300).

Tal ato, diversamente do sustentado pela parte impetrante, se encontra suficientemente motivado e fundamentado
, seja na legislação supracitada, mais especificamente no art. 21-A, inciso I, alínea “e”, e inciso II, alínea “c”, da Portaria SEMA n. 601 de 16.10.2015, seja nos fatos descritos no Inquérito Policial n. 9/2021, instaurado em 20.01.2021 pela d. Autoridade Policial da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA-MT), no qual
se investiga irregularidades e/ou crimes de natureza ambiental relacionados à comercialização de produto florestal supostamente advindo da exploração do plano de manejo
das Fazendas Matrinchã I e II, localizadas no Município de Nova Bandeirantes (MT).

[...]
não restou evidenciado que o ato impugnado, consubstanciado no bloqueio e na suspensão do CC-SEMA n. 8519, encontra-se eivado de ilegalidade
, estando suficientemente motivado e fundamentado na legislação que regula a matéria, não se vislumbrando nesse caso qualquer vício no ato impugnado a ensejar a sua nulidade.

Assim,
a parte impetrante buscou a tutela jurisdicional através da presente medida, contudo sem apresentar documentos capazes de alterar a situação fática e jurídica que justificam o ato impugnado.

Ante tais considerações e fundamentos,
inexiste, pois, direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública
, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada.
(...) (destaquei)

A apelante, então, recorre, alegando deficiência na fundamentação da sentença; dizendo que o ato administrativo do bloqueio do seu CC-SEMA padece do vício de motivo; que a veracidade dos atos administrativos deve ser vista com reserva, e, ainda, invocou o princípio da presunção da inocência.

Razão, entretanto, não assiste à apelante em nenhum de seus argumentos.

Primeiro que, apesar da alegação de que a fundamentação da sentença foi deficiente, a apelante não aponta onde repousa esta deficiência. Ao contrário, faz um apanhado do que sustenta formar seu direito líquido e certo em contraponto ao ato tido como coator. Não demonstra a carência de fundamentação.

Ademais, como se sabe, o princípio da fundamentação estabelece que o juiz deve explicar de forma clara e precisa os fundamentos de fato e de direito que embasaram a sua decisão. Logo, se a sentença apresenta uma justificação clara e suficiente para o entendimento adotado, com base em fundamentos jurídicos adequados e relevantes para o caso, e se essa justificação está de acordo com as provas produzidas e as alegações das partes, não há como acolher a alegada deficiência de fundamentação. É o caso dos autos.

Com efeito, o magistrado tem liberdade para fundamentar a sua decisão de acordo com a sua convicção, desde que observados os limites impostos pela legislação e pela jurisprudência. Dessa forma, uma vez que a fundamentação apresentada pelo juiz é coerente e razoável, não há razão para tê-la como deficiente.

Quanto ao vício de motivo do ato admirativo, o Juiz muito bem disse tanto sobre a diferença de “motivo” e “motivação”, como demonstrou a contento que o ato observou este pressuposto, quanto a exposição do porquê, senão, vejamos:

“(...)
Frise-se, por oportuno, que
motivo e motivação não podem ser confundidos
. Enquanto o
motivo constitui elemento do ato administrativo
, pressuposto de fato ou de direito cuja ocorrência autoriza ou determina a atuação da Administração Pública mediante a prática de ato administrativo,
a motivação é a exposição, por escrito, do motivo
. Em outras palavras: o motivo é o que levou a prática do ato, e motivação é a demonstração disto por escrito.

Desse modo, conclui-se que a motivação compõe o elemento forma do ato administrativo, o qual – elemento forma – se afigura como elemento exteriorizador do ato administrativo, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

Importa frisar que toda e qualquer comercialização de produto florestal no Estado de Mato Grosso é realizado pelo SISFLORA – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais –, que está integrado ao CC-SEMA – Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais.

O SISFLORA foi desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT) e tem por finalidade auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado. A sua utilização é precedida da efetivação do cadastro no CC-SEMA
.

Desejando se cadastrar, o empreendedor deverá preencher os formulários disponibilizados, protocolizando-os na SEMA para verificação das informações neles contidos,

e
sendo atestada a regularidade, será emitido o certificado de cadastro com o nome do empreendimento e o número de registro no CC-SEMA.

A partir de então, o empreendimento (explorador, serraria ou laminadora) poderá efetuar a comercialização de produtos florestais, com a atuação dos seus respectivos responsáveis operacionais e técnicos, acessando o sistema mediante identificação e senha de uso exclusivo.

Inobstante a isso,
o órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601 de 16.10.2015 (Dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso), disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias
.

[...]
diversamente do sustentado pela parte impetrante,
se encontra suficientemente motivado e fundamentado
, seja na legislação supracitada, mais especificamente no art. 21-A, inciso I, alínea “e”, e inciso II, alínea “c”, da Portaria SEMA n. 601 de 16.10.2015, seja nos fatos descritos no Inquérito Policial n. 9/2021, instaurado em 20.01.2021 pela d. Autoridade Policial da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA-MT),
no qual se investiga irregularidades e/ou crimes de natureza ambiental relacionados à comercialização de produto florestal supostamente advindo da exploração do plano de manejo
das Fazendas Matrinchã I e II, localizadas no Município de Nova Bandeirantes (MT).
(destaquei)

Fundamentou com mestria, o douto magistrado sentenciante. De fato, não há que se falar em vício de motivo do ato, em razão de ter sido vinculado às irregularidades constatadas pelo órgão ambiental.

Outrossim, considerando a natureza e rito do Mandado de Segurança, a análise do ato administrativo, como é sabido, se limita à sua legalidade, incluindo ai os pressupostos e atributos, mas não o mérito. Logo, uma vez que o ato atacado não padece do vício suscitado, não merece acolhida a alegação recursal da apelante.

No que tange à alegação de que a veracidade dos atos administrativos deve ser vista com reserva, e, ainda, atrelado ao princípio da presunção da inocência, razão também não lhe assiste no contexto da sua argumentação.

Isso porque a presunção de veracidade dos atos administrativos é um princípio jurídico que estabelece que os atos emitidos pela Administração Pública são considerados verdadeiros e legítimos, até que se prove o contrário. Essa presunção para ser relativizada tem que ser contrariada por evidências de ilegalidade, ilegitimidade ou inconstitucionalidade do ato. Em outras palavras,
para relativizar a presunção de veracidade dos atos administrativos, é necessário apresentar provas que demonstrem a ilegalidade, ilegitimidade ou inconstitucionalidade do ato
.

É importante destacar que as provas apresentadas para relativizar a presunção de veracidade dos atos administrativos devem ser claras, consistentes e suficientes para demonstrar a ilegalidade, ilegitimidade ou inconstitucionalidade do ato.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assim já julgou: "
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta, sendo possível sua relativização quando verificado qualquer indício de ilegalidade ou arbitrariedade, desde que devidamente comprovado nos autos
" (Recurso Especial no 1.414.714/2015) e ainda: "
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos pode ser afastada pela existência de elementos que evidenciem a ilegalidade do ato, desde que haja prova consistente
" (Recurso Especial no 1.834.093/2020).

Verifica-se, no caso, que a apelante alega que sofreu violação a direito líquido e certo, em razão do bloqueio do CC-SEMA/MT, em decorrência de ofício expedido pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente - DEMA, datado de 24/06/2021, nos autos do Inquérito Policial no. 09/2021 –B.O no. 2021.13111. Argumenta que teria sido promovido o bloqueio sumário e absoluto do CC-SEMA/MT, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, causando a paralisação de sua atividade econômica, em suposta violação à presunção de inocência e ao livre exercício da atividade econômica.

Ocorre que o empreendimento promovido pela DRADES – Indústria, Comércio, Transporte e Exportação EIRELI está sob investigação no bojo do Inquérito Policial n. 09/2021 – B.O n. 2021.13111, cujo objeto compreende fraude no SISFLORA. Inclusive, há indícios robustos de fraude ao CC – SEMA, conforme informações prestadas pela autoridade policial ao id n. 61418190.

Sendo assim, o bloqueio do cadastro encontra fundamento no art. 21-A, I, “e” da Portaria SEMA no 601, de 16 de outubro de 2015. Logo, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão.

Por outro lado, eventual desbloqueio do cadastro demandará prova da ausência de fraude no SISFLORA por parte da impetrante, aqui apelante, o que demandaria dilação probatória, que não se coaduna com o rito de cognição sumária do mandado de segurança. Ou seja, considerando a orientação do STJ de que a relativização da legitimidade do ato administrativo só se afere com a evidência da ilegalidade, não sendo o caso, prevalece a certeza que reveste a veracidade do ato e, portanto, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança, de forma que a sentença está escorreita.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e, sem motivo para reformar a sentença, a mantenho, incluindo como razão de decidir, seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023